Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011668-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Patente, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO FRAGA - CPF: 889.946.007-87 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.

2.

Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova por entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.

3.

Já na segunda decisão, objeto do RAI nº. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.

4.

Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT em face da decisão monocrática deste Relator que não acolheu seu recurso de Embargos de Declaração e manteve a decisão que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a perda do objeto e, consequentemente, do Agravo Interno.

Alega a agravante que a decisão ora combatida não logrou êxito em suprir a omissão apontada nos Embargos de Declaração quanto à existência do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003089-70.2019.8.11.0000, ainda pendente de julgamento.

Defende que, caso se dê provimento àquele Agravo Interno, com o acolhimento integral do que lá é postulado, ter-se-á o retorno da Ação Coletiva à fase instrutória, com a produção da prova oral requerida naqueles autos, e frise-se, haverá então a possibilidade de plena apreciação do objeto do Agravo de Instrumento originário.

Assevera que se trata de teses jurídicas e alegações [adequadamente deduzidas no processo] capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aduz que o Desembargador Relator, ao proferir as decisões monocráticas recorridas, violou o dever de motivação por não enfrentar todos os argumentos aduzidos pelo Recorrente, incorrendo em afronta ao §1º do artigo 489, do Código de Processo Civil.

Argui a inexistência de prejudicialidade entre os Agravos de Instrumento nº 1011668-41.2018.8.11.0000 e 1003089-70.2019.8.11.0000, e a r. decisão monocrática agravada violou os arts. 17 e 1.015 do CPC ao impedir, sem razão legítima, o julgamento do recurso da ora Agravante.

Requer seja reconhecido que o Agravo de Instrumento originário não está prejudicado, devendo-se reformar a r. decisão monocrática para determinar que se aguarde o desfecho do Agravo de Instrumento nº 1003089-70.2019.8.11.0000 e, em caso de provimento daquele recurso, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento originário a fim de que seja determinado que a DUPONT exiba todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia RR.

Contrarrazões da parte agravada (ID 77123474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação Civil Pública proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face de Du Pont do Brasil S/A, objetivando a exibição de documentos e a suspensão da cobrança de royalties sobre as sementes de soja contendo a tecnologia “Roundup Ready” (“RR”), bem como a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores recebidos indevidamente a esse título a partir de 1° de setembro de 2010.

Por ocasião da especificação de provas, a APROSOJA/MT requereu, entre outras medidas, a intimação da Agravada para que apresente todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano, com pagamento de U$ 1.75 bilhão), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia Roundup Ready; Já a parte Ré pugnou pela produção de prova pericial contábil.

Ao analisar os pleitos, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de exibição dos documentos postulados pela Autora Aprosoja/MT, por ausência de individualização e por se mostrar genérico, bem como indeferiu o pedido da Ré Du Pont do Brasil de produção da prova pericial contábil, por ser irrelevante à formação da convicção do Juízo sobre o mérito da demanda, isto é, por não ter capacidade de influir na futura decisão sobre a efetiva cobrança indevida ou não dos apontados royalties.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento aduzindo que a ação coletiva tem por objeto a cobrança indevida pela Recorrida de royalties por conta da utilização da tecnologia Roundup Ready “RR”.

Sustenta que, em 2010, essa tecnologia caiu no domínio público, o que tornou desnecessário o pagamento de royalties, bem como há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da “impossibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes de titularidade da MONSANTO”.

Argumenta que o acordo formalizado pela Agravada e a MONSANTO foi amplamente noticiado pela mídia nacional, de modo que há a necessidade de trazer aos autos esse acordo, “visando suprimir quaisquer dúvidas que subsistem no que tange à cobrança indevida dos royalties por parte da DUPONT em virtude da exploração comercial da tecnologia RR.”

Sublinha que o referido feito corre em segredo de justiça, e que a negativa do pedido de exibição de documento fere o direito autônomo à prova e que o CPC/15 não exige a urgência para antecipação da prova.

Ressalta que, há considerar o grupo econômico integrado pela Agravada, “pressupõe-se a existência de relação íntima de negócio e de controle, gestão e interesses comuns, o que atesta, indubitavelmente, o conhecimento e acesso do acordo pela Agravada, independentemente de qual empresa do grupo econômico tenha figurado formalmente no referido documento”.

Requereu a concessão de efeito ativo ao agravo, para que se determine que a Agravada DUPONT exiba, em 05 (cinco) dias, o acordo e eventuais adendos/anexos/aditivos firmado com a MONSANTO e que deu fim à demanda judicial na qual foi condenada ao pagamento de indenização pela utilização indevida da tecnologia RR, sob as penas do artigo 400, do CPC.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, para que se reforme parcialmente a decisão ora combatida, afim de que seja determinada a exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado entre MONSANTO e DUPONT, no Brasil e no exterior (sobretudo o acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste americano, com pagamento de 1.75 bilhão pelo uso da tecnologia RR pela DUPONT, conforme noticiado na mídia), sob as penas do artigo 400, do CPC.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido pela Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – (contra tal decisão foi interposto Agravo Interno) e, após decisão no CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº. 1017632-78.2019.8.11.0000, os autos foram redistribuídos a esta Segunda Câmara de Direito Privado.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, ante a perda do objeto dos recursos sub judice, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSOS PREJUDICADOS.

1) Após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, o Magistrado de piso, em 18/02/2019, proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.

2) Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento nº. 1003089-70.2019.811.0000 pela agravante, o qual não foi conhecido por não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.

3) Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.

4) Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.

5) Incidência do art. 932, III, do CPC.”

Irresignada, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – (“APROSOJA/MT”) interpôs o presente Agravo Interno ao argumento de que o Agravo de Instrumento originário não está prejudicado, devendo-se reformar a r. decisão monocrática para determinar que se aguarde o desfecho do Agravo de Instrumento nº 1003089-70.2019.8.11.0000 e, em caso de provimento daquele recurso, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento originário a fim de que seja determinado que a DUPONT exiba todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado com a MONSANTO, no Brasil e no exterior (sobretudo com referência ao acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste norte-americano), envolvendo o uso e os direitos relativos à tecnologia RR.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Como dito, o presente recurso tem por objeto a reforma de decisão interlocutória, datada de 11/09/2018, que indeferiu pedido de exibição de documentos, pleiteado pela autora Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 39033-03.2014.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Contudo, da análise do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que, após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, em 18/02/2019, o Magistrado de piso proferiu outra decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.

Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento nº. 1003089-70.2019.811.0000 pela APROSOJA/MT, o qual não foi conhecido pelo fato de não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.

Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.

Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto dos recursos sub judice.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, a decisão monocrática combatida não merece reparos.

Inicialmente ressalto que não padece de nulidade a decisão que, embora sucinta, explicita com clareza os motivos e fundamentos jurídicos que levaram o magistrado a decidir de acordo com o princípio do convencimento.

Assim, não constatados os pressupostos negativos elencados no § 1º do art. 489, do CPC, não há se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito propriamente dito, ao contrário do que entende a Agravante, restou evidente a perda do objeto de ambos os recursos, porquanto estes estão relacionados à produção de prova documental.

Constata-se que na primeira decisão, objeto deste agravo, o Juízo a quo indeferiu a prova ante o fato de entender que ela é irrelevante para o julgamento da demanda e também porque a ora Agravante não provou a existência dos documentos pleiteados.

Já na segunda decisão, objeto do RAI nº. 1003089-70.2019.811.0000, o Juízo a quo reforçou a desnecessidade da prova e pôs fim à fase instrutória.

Uma vez que a exibição de documentos é meio de prova e o juízo a quo pôs fim à fase instrutória, evidente a relação de prejudicialidade entre as decisões e, consequentemente, entre os agravos de instrumento interpostos.

Ademais, em consulta ao andamento processual dos autos do RAI nº. 1003089-70.2019.811.0000, verifica-se que a decisão que não conheceu do recurso por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, vem sendo mantida em grau recursal, vide o julgamento dos Aclaratórios, realizado em 24/03/2021.

Então, por qualquer ângulo que se olhe, não era mesmo o caso de conhecimento dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021